Tribunal: TJSP
Processo: 1000656-36.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança – Procedência – Contrato eletrônico de empréstimo/ Giro Solução Parcelado – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência - Necessidade de produção da prova pericial não evidenciada – Elementos constantes dos autos que se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia – Inaplicabilidade, no caso, do CDC – Contrato firmado por pessoa jurídica – Não

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança – Procedência – Contrato eletrônico de empréstimo/ Giro Solução Parcelado – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência - Necessidade de produção da prova pericial não evidenciada – Elementos constantes dos autos que se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia – Inaplicabilidade, no caso, do CDC – Contrato firmado por pessoa jurídica – Não exibição do contrato que não impede, em princípio, a cobrança da dívida – Instrumento contratual que não é indispensável à propositura da ação – Realização do empréstimo não negada pela ré – Comprovação pelo autor da disponibilização do crédito na conta do autor – sentença mantida – Recurso improvido.